Tribunal: TJDFT
Processo: 0732136-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0732136-91.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO GARCIA, CARTÃO BRB S/A EMBARGADO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., RICARDO GARCIA DESPACHO A parte autora e o réu CARTÃO BRB S/A opuseram Embargos de Declaração. Assim, por ambos terem requerido acolhimento com efeitos infringentes, intimem-se todas as partes para querendo apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator